Tribunal: TJMT
Processo: 8015266-74.2015.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015266-74.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 694.033.501-30 (RECORRENTE), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE), EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA - CPF: 093.136.867-75 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
8015266-74.2015.8.11.0003.

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Embargante:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Embargado: RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos agravos internos interpostos pelas partes e negou-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão monocrática que havia reduzido as astreintes, convertido a obrigação de fazer em perdas e danos, afastado a majoração da multa e excluído honorários advocatícios. A embargante sustenta omissão no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar algum ponto essencial suscitado pela embargante, ou se a oposição dos embargos decorre de mero inconformismo com o conteúdo da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam à correção de vícios específicos — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes ao julgamento, incluindo: o descumprimento da obrigação de fazer pela embargante, a razoabilidade da redução das astreintes, a legitimidade da conversão da obrigação em perdas e danos, e a manutenção da competência do Juizado Especial.

A alegação de omissão não se sustenta, pois os fundamentos jurídicos aplicáveis foram devidamente enfrentados, inclusive com menção a precedentes do STJ que consolidam o entendimento sobre o valor das astreintes e o critério para aferição da competência.

Os argumentos deduzidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo da parte com o desfecho da causa, o que não se confunde com vício sanável por meio deste recurso, cujo cabimento não se estende à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

A inexistência de vícios no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos, sendo incabível sua utilização como meio de reexame do mérito.

O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 499, 537, § 1º, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, I, e 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1537731/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.08.2017, DJe 28.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1578589/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.10.2018, DJe 28.10.2018.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu dos agravos internos das partes e negou-lhes provimento, mantendo a decisão monocrática em sua integralidade.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVOS INTERNOS. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da Google, reduzindo as astreintes para R$ 100.000,00, convertendo de ofício a obrigação de fazer inadimplida em perdas e danos no valor de R$ 50.000,00, afastando a majoração da multa e excluindo os honorários advocatícios fixados em primeiro grau. A controvérsia originou-se do descumprimento de ordem judicial para desindexação de URLs com conteúdo prejudicial ao autor, permanecendo acessíveis por cerca de dez anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve efetivo cumprimento da obrigação de fazer imposta à Google; (ii) avaliar a legalidade da redução das astreintes e a conversão da obrigação em perdas e danos; e (iii) examinar a alegação de incompetência do Juizado Especial diante do valor da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desindexação das URLs determinadas judicialmente não foi integralmente cumprida, sendo incontroverso o descumprimento da obrigação de fazer por aproximadamente dez anos, conforme demonstrado nos autos, o que justifica a imposição das astreintes e a conversão em perdas e danos.

A diferenciação técnica entre URLs alegada pela Google configura tentativa de evasão do cumprimento da ordem judicial, pois o conteúdo permaneceu acessível, frustrando o objetivo da tutela jurisdicional.

A redução do valor das astreintes de R$ 4.924.000,00 para R$ 100.000,00 encontra respaldo no art. 537, § 1º, I do CPC, que admite sua modificação quando se revelar excessiva, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, fixada em R$ 50.000,00, baseia-se no art. 499 do CPC e decorre da impossibilidade técnica e da recalcitrância da parte executada, sendo o valor arbitrado adequado à natureza da lesão.

A alegação de incompetência do Juizado Especial em razão do valor acumulado das astreintes é improcedente, pois o critério de fixação de competência é o valor da causa, e não o valor dos consectários legais, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1537731/MA).

A decisão monocrática analisou adequadamente as alegações dos agravantes e foi proferida em consonância com a legislação e precedentes dos tribunais superiores, inexistindo qualquer ilegalidade ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento: O descumprimento reiterado de obrigação de fazer imposta judicialmente autoriza a fixação de astreintes, cuja redução é admissível quando o valor se mostrar desproporcional, conforme art. 537, § 1º, I, do CPC.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida legítima diante da impossibilidade técnica de cumprimento ou da inércia da parte executada, nos termos do art. 499 do CPC.

A competência dos Juizados Especiais deve ser aferida com base no valor da causa, e não pelo valor das astreintes acumuladas, que possuem natureza acessória.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 537, § 1º, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1537731/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.08.2017, DJe 28.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1578589/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.10.2018, DJe 28.10.2018.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025